Tribunal: TJMT
Processo: 1000004-81.2021.8.11.0105
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000004-81.2021.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANQUE RONALDO DOS ANJOS JUNIOR - CPF: 067.108.171-30 (APELANTE), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DOS SANTOS LUCIANO (APELANTE), FLAVIO JOSE ESTEVES DE OLIVEIRA - CPF: 651.714.541-91 (TERCEIRO INTERESSADO), A SAÚDE PÚBLICA / A COLETIVIDADE (VÍTIMA), PAULO CESAR FRANCA - CPF: 889.172.311-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DE TAL (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
MORTE DE UM DOS APELANTES – ART. 107, I, CP – EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE
-
PRELIMINAR
– NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DA BUSCA PESSOAL SEM MOTIVO IDÔNEO – INVIABILIDADE - MEDIDA FUNDADA EM JUSTA CAUSA – INVESTIGAÇÕES PRETÉRITAS – DENÚNCIAS APONTANDO O RÉU E COMPARSA COMO TRAFICANTES - MONITORAMENTO - FUNDADA SUSPEITA DE CRIME

EVIDENCIADA COM ELEMENTOS MÍNIMOS PARA ABORDAGEM –
PRELIMINAR REJEITADA
– ABSOLVIÇÃO

– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PROVA - IMPOSSIBILIDADE – RÉU ASSUMIU A PROPRIEDADE DAS DROGAS ALEGANDO SER PARA USO PRÓPRIO –
CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS QUE FIZERAM A ABORDAGEM E APREENSÃO DOS ENTORPECENTES E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS -
CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO.

O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

“Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, §2o, e 244, ambos do CPP.” (TJMT, Ap 47671/2018).

Quanto ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento.

No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Franque Ronaldo dos Anjos Júnior
e
Marcos Eduardo dos Santos Luciano
, contra sentença exarada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que os condenou como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para Franque; e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa para Marcos Eduardo (id. 136645415).

Preliminarmente, requer a defesa, seja reconhecida a ilegalidade da busca e apreensão pessoal realizada. No mérito, a defesa pugna pela absolvição, com amparo no princípio
in dubio pro reo
. (Id. 136645442).

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id 136645447)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o seguinte entendimento. (Id. 137399237).

“
Sumário: Acusados condenados pelo crime de tráfico de drogas – Pugna, preliminarmente, pela nulidade da busca pessoal realizada. No mérito requer a absolvição dos acusados, argumentando insuficiência de provas para condenação – PRELIMINAR – Morte do apelante Franque – Art. 107, I, CP – Extinção de punibilidade – Busca pessoal – É lícita a busca pessoal quando houver fundada suspeita de prática delituosa que, in casu, ficou demonstrada – MÉRITO – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida –
Pelo desprovimento.”

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Franque Ronaldo dos Anjos Júnior
e
Marcos Eduardo dos Santos Luciano
, contra sentença exarada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que os condenou como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para Franque; e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa para Marcos Eduardo.

Observa-se que foi juntado aos autos atestado de óbito comprovando a morte do apelante
Franque Ronaldo dos Anjos Júnior
(Id. 136645438).

Assim, resta prejudicado o presente recurso de apelação interposto por
Franque Ronaldo dos Anjos Júnior
,
diante do seu falecimento, com arrimo no art. 107, I, do Código Penal.

Com tais considerações,
DECLARO extinta a punibilidade do réu pelo seu óbito, com fulcro no art. 107, I, do Código Penal.

Quanto ao apelante
Marcos Eduardo dos Santos Luciano, p
reliminarmente, busca o reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal e, no mérito, a defesa pugna pela absolvição, com amparo no princípio
in dubio pro reo
.

A denúncia assim consignou:

“(...)No dia 21 de dezembro de 2020, por volta das 17h 40min, nas proximidades da Avenida dois mil em Colniza, os denunciados FRANQUE RONALDO DOS ANJOS JÚNIOR e MARCOS EDUARDO DOS SANTOS LUCIANO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, previamente ajustados e com unidade de designo, transportavam e traziam consigo duas porções de substância análoga à maconha e uma porção de substância análoga à cocaína, para fins de traficância sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurou-se, na data e local acima mencionados, uma equipe polícia civil realizava acompanhamento dos denunciados, pois já haviam informações de que este comercializavam entorpecentes na cidade.

Realizou-se, então, uma abordagem, quando encontraram na posse do denunciado FRANQUE uma porção de substância análoga à maconha e uma porção de substância análoga à cocaína, bem como R$ 77,00 (setenta e sete reais) em espécie e com o denunciado MARCOS uma porção análoga à maconha, e R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie.

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia a Vossa Excelência os denunciados FRANQUE RONALDO DOS ANJOS JÚNIOR e MARCOS EDUARDO DOS SANTOS LUCIANO como incursos no artigo 33, da Lei de Drogas, razão pela qual requer seja a inicial acusatória recebida e autuada, citando-se os denunciados para apresentarem resposta à acusação, adotando-se o rito especial da Lei de Drogas (art. 55 e seguintes), até final julgamento.” (Id. 136645365).

In casu
, o apelante foi preso em flagrante delito, juntamente com o corréu (falecido), por transportar substância análoga à maconha (
duas unidades – 5,23g
) e uma porção de substância análoga à cocaína (
1 unidade-2,1g
), bem como R$ 77,00 (setenta e sete reais) em espécie e com o denunciado MARCOS uma porção análoga à maconha, e R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie.

Segundo consta na sentença, inclusive, a polícia já estava investigando os acusados desde 2020, sendo eles suspeitas de integrarem organização criminosa “comando vermelho”, sendo que, no dia do fato, a policial Elizangela que os seguia de moto juntamente com o policial Paulo França, realizaram a abordagem, dos acusados, obtendo êxito em encontrar os entorpecentes e os valores em dinheiro.

Neste contexto, a abordagem não ocorreu por acaso, mas em razão de investigações prévias, portanto, justificada está a abordagem, consoante disposto no art. 240, §2o e 244 do CPP.

Trago recente julgado desta Corte de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DAS PROVAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO OU MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIAS ANONIMAS – INOCORRÊNCIA – DENÚNCIAS CONFIRMADAS ATRAVÉS DE MONITORAMENTO, FEITO PELO GRUPO DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR – INTENSA MOVIMENTAÇÃO NA RESIDÊNCIA INDICADA - FUNDADA SUSPEITA DE OCORRÊNCIA DE CRIME – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA DEMONSTRADA OBJETIVA E RACIONALMENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões, com apoio inclusive no normal acontecer das coisas e dos fatos da vida.

(N.U 0004493-13.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

Conforme se observa, o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A fundada suspeita, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

Nesse contexto, considera legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, mormente porque os referidos agentes públicos agiram ao perceberem que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, tanto que o flagrante resultou na apreensão da droga.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.

VOTO (MÉRITO)

A materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 136650167), termo de exibição e apreensão (Id. 136650171), auto exame de constatação (Id. 136650172) e pelo laudo pericial no. o 610.2.04.20 21 .000328 -01, (Id. 136645403).

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
2. DA AUTORIA

A autoria do delito em apuração restou inconteste. Afinal,
a testemunha
Flávio José Esteves de Oliveira

relatou em juízo, grosso modo, que a polícia já investigava os acusados desde novembro de 2020, por integrarem a Organização Criminosa Comando Vermelho, quando no dia dos fatos, a policial Elizangela os seguia de moto e informou o melhor momento para a abordagem, oportunidade que ela (testemunha) e
Paulo França
diligenciaram até o local e obtiveram êxito em prender os acusados portando drogas e notas pequenas de dinheiro.

A testemunha também rememorou, em síntese, que embora alguns comerciantes não tenham se apresentado, durante as investigações, eles informaram que nos pontos em que os acusados realizavam a comercialização de entorpecentes (“
Bar Bela Vista”
,
“Bar da Luciene”
,
“Castelo dos Sonhos”
e
“Altas Horas”
), eles cobravam em torno de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais) por semana para fornecer segurança.

Somado a isso, a testemunha informou que após a prisão de
FRANQUE RONALDO
,

a mulher dele foi presa com 5kg de entorpecentes.

Nessa toada,
a testemunha Paulo Cezar França afirmou em juízo, grosso modo, que os acusados já estavam sendo investigados por extorsão e tráfico de drogas, quando no dia dos fatos, ela e o policial
Flávio José
foram informados por Elizangela que os acusados haviam parado em vários lugares, possivelmente traficando, e por último estavam em uma padaria, momento em que diligenciaram até o local, os abordaram e encontraram com
FRANQUE RONALDO
, uma porção de maconha, uma porção de pasta base e R$ 77,00 (setenta e sete reais), 1

Ademais, embora a testemunha
Juliano Cesar Santos Gonoring
não tenha sido inquirida em juízo, apenas dois dias antes da prisão dos acusados, ela reconheceu o acusado
FRANQUE RONALDO
como “
Mandrake
” na Delegacia, bem como declarou:

“(...) QUE é traficante, que trafica drogas a dois meses (...)
que o fornecer de drogas do declarante é vulgo mandracke
, mas ele não entrega pessoalmente (...),
pois o Mandrake é o chefe da facção intitulada comando vermelho
, assim a função dele é apenas dar ordens (...). Que o declarante informa que tomou um salve do comando vermelho, por ordem de Mandrake, por conta que foi acusado de furtar drogas (...).
Informa que Mandrake é uma de estatura baixa, magra, moreno claro, cabelo baixo, com diversas tatuagens e uma tornozeleira eletrônica
(...)”
– fl. 25/26.

Nesse ponto, em razão do “
salve
” (castigo) que
Juliano
disse ter recebido a mando de “
Mandrake
” (acusado
FRANQUE RONALDO
), a testemunha
Franc
iele Ferreira de Abreu

declarou, na Delegacia, em suma, que começou a comercializar drogas para ajudá-lo a pagar a dívida com a Organização Criminosa Comando Vermelho, sendo que por dia vendiam, em sua residência, “
(...) duas caixas de 10 gramas, uma caixa da para confeccionar entre 20 a 25 petecas de R$ 20,00 (vinte reais), e nos finais de semana aumenta um pouco as vendas; QUE a facção entrega a caixa de 10 gramas pelo valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais)”
.

Continuando, a testemunha declarou que “Mandrake” é o chefe da Organização Criminosa em Colniza, que teme muito a ele, e que as anotações encontradas em seu caderno com o nome dele se referiam a valores já pagos (fl. 27/29).

A testemunha
Marcos Domingos da Silva
afirmou em juízo, grosso modo, que no dia dos fatos, desfez a venda de um veículo que havia negociado com o acusado
FRANQUE
, devolvendo a ele o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em notas de R$ 50,00 (cinquenta reais).

As testemunhas
João Batista Rodrigues Conceição
e
Maria Aparecida Ferreira Macedo
, nada contribuíram para o esclarecimento dos fatos.

Por fim, o acusado
FRANQUE RONALDO
negou a autoria delitiva informando que não possui o codinome de “
Mandrake
”, que não foram encontradas drogas consigo e que o dinheiro encontrado com
MARCOS
era de sua propriedade, dinheiro este que havia recebido de
Marcos Domingos
.

Nesse sentido,
MARCOS
negou a autoria delitiva, afirmando em juízo, grosso modo, que no dia dos fatos encontrou
FRANQUE
por acaso na rua, momento que resolveu lhe dar uma carona e guardar o dinheiro dele em seu bolso. Continuando, o acusado informou que a droga encontrada consigo era para consumo.

Diante disso, em que pese as negativas dos acusados, entendo que a apreensão das drogas, do dinheiro em notas pequenas, bem como o depoimento em ambas as fases processuais dos policias que realizaram as investigações e as prisões em flagrante, demonstram que a conduta dos acusados se ajusta ao tráfico e não ao consumo, além disso, deve-se levar em conta a inclinação do acusado
FRANQUE RONALDO
, vulgo “
Mandrake
” em cometer delitos desta natureza, isso por que é investigado em três inquéritos policiais pelo crime de tráfico de drogas (autos sob os códigos ns. 81527, 85222 e número único 1001427-64.2020.8.11.0088 – todos em trâmite na Comarca de Aripuanã/MT), responde a uma ação penal pelos crimes de receptação, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e uso restrito (autos n. 1001029-15.2020.8.11.0105, em trâmite na Comarca de Juína/MT), e ainda foi apontado como chefe da Organização Criminosa Comando Vermelho pelas testemunhas
Franciele
e
Juliano
durante a fase inquisitorial.

Logo, a alegação defensiva de que são apenas usuários de drogas não prospera.

Confira-se julgado pretoriano que sintetiza essa ideia:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - APELAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE PARA USO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não prospera a pretensão de desclassificação do delito de tráfico para o de posse para uso próprio, previsto no art. 28 da Lei de Drogas, pois o § 2o do referido dispositivo estabelece que "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". No caso dos autos, as condições em que se desenvolveu a ação (reduto conhecido nos meios policiais como de circulação de drogas), da conduta (posse de porções de pasta-base de cocaína fracionada e individualmente embalada) e das circunstâncias observadas a partir do flagrante (usuário que relata que o réu comercializa entorpecentes na região), somente resta concluir que o entorpecente não serviria ao consumo próprio do apelante, até porque
o fato de o réu ser usuário não afasta, por si só, a possibilidade de se dedicar, também, à traficância.
(...)
(Apelação no 0046046-49.2014.8.12.0001, 3a Câmara Criminal do TJMS, Rel. Dorival Moreira dos Santos. j. 01.09.2016).

Desse modo, o quadro criminoso exposto na fase judicial é certo, coerente e inquestionável, dialogando com outras provas produzidas na fase inquisitorial, já que incontroverso que os acusados “
transportaram
” e “
traziam consigo
”

a droga para fins de comercialização, configurando, assim, verbos do art. 33 da Lei de Drogas, de forma que a condenação é medida que se impõe.

Relevante ressaltar que é cabível a aplicação do disposto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 apenas ao acusado
MARCOS,
pois quanto ao réu
FRANQUE
estão preenchidos os requisitos legais obstativos da benesse, já que sua folha de antecedentes criminais aponta a existência de três inquéritos policiais pelo crime de tráfico de drogas (autos sob os códigos ns. 81527, 85222 e número único 1001427-64.2020.8.11.0088 – todos em trâmite na Comarca de Aripuanã/MT), respondendo ainda a uma ação penal pelos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e uso restrito (autos n. 1001029-15.2020.8.11.0105, em trâmite na Comarca de Juína/MT).

Nesse ponto,
se é certo que não é possível falar em maus antecedentes, bons é que também não são
, servindo, ao menos, como já pontuou o STJ, para afastar a benesse do tráfico privilegido.

Confira-se julgamentos do STJ
e TJMT que já adotaram tal premissa:

“(...)
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
(...)
é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06 IV
(...)”
(EREsp 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017)

“(...)
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FATOS CRIMINAIS PENDENTES DE DEFINITIVIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO. LEGALIDADE.
(...)
Fatos criminais pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula n. 444 do STJ), podem embasar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando permitem concluir que o agente se dedica a atividades criminosas.
4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 295.163/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 30/10/2014)
(Grifo nosso)

Ante o exposto,
JULGO

PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR
os réus
FRANQUE RONALDO DOS ANJOS JUNIOR
,
vulgo “Mandrake”
e
MARCOS EDUARDO DOS SANTOS LUCIANO
,

como incurso nas penas do

art. 33,
“caput”,
da Lei n. 11.343/06.

Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à
individualização da pena
:

a)

DO RÉU

FRANQUE RONALDO DOS ANJOS JUNIOR
,
vulgo “Mandrake”

Pena: reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:

1) culpabilidade:
nada que diferencie do tipo penal;

2) antecedentes:
sem maus antecedentes uma vez que não há trânsito em julgado em seus registros criminais;

3) conduta social:
nenhum apontamento significativo;

4) personalidade:
sem aferição especializada e dados concretos;

5) motivos:
próprios do crime;

6) circunstâncias:
ínsitas do tipo penal;

7) consequências:
próprios do crime;

8) comportamento da vítima:
inexistente, já que atinge a sociedade.

Analisando as consequências do crime, à luz do art. 42, da Lei n. 11.343/06,
FIXO
à pena-base em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa
.

2a FASE:

INEXISTEM
circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena.

3a FASE:

Não há causas de diminuição ou de aumento de pena, motivo pelo qual alcanço a pena
DEFINITIVA
de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

FIXO
o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente, como sendo medida necessária e suficiente para a prevenção e repressão dos crimes.

A

pena deverá ser cumprida em regime
inicialmente
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2o,
“
b
”
, do CP.

O réu
PODERÁ RECORRER EM LIBERDADE
, já que o regime inicial fixado é incompatível com a prisão.

Por conta do
quantum
da pena, não é o caso de substituição por restritiva de direito ou de aplicação do
sursis
, conforme os arts. 44 e 77, do Código Penal.

b)

DO RÉU

MARCOS EDUARDO DOS SANTOS LUCIANO

Pena: reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:

1) culpabilidade:
nada que diferencie do tipo penal;

2) antecedentes:
não há registro de maus antecedentes;

3) conduta social:
nenhum apontamento significativo;

4) personalidade:
sem aferição especializada e dados concretos;

5) motivos:
próprios do crime;

6) circunstâncias:
ínsitas do tipo penal;

7) consequências:
próprios do crime;

8) comportamento da vítima:
inexistente, já que atinge a sociedade.

Analisando as consequências do crime, à luz do art. 42, da Lei n. 11.343/06,
FIXO
à pena-base em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa
.

2a FASE:

INEXISTEM
circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena.

3a FASE:

INEXISTE
causa de aumento.

Aplicável a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (o chamado tráfico privilegiado). Assim,
DIMINUO
a reprimenda em 2/3, alcançando uma pena provisória de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Nesse ponto, importante frisar que a margem de diminuição de 1/6 a 2/3 transita por várias frações possíveis de serem levados em conta pelo juiz, quais sejam,
exemplificativamente
: 2/3, 3/5, 1/2, 2/5, 1/3, 1/4, 1/5 e 1/6. No caso dos autos,
considerando a pouca quantidade de droga apreendida (0,837 g)
, afigura-se razoável a
aplicação da
fração
que mais beneficia o acusado, qual seja 2/3.

FIXO
o dia-multa à razão de
1/30

do salário mínimo vigente,
tendo em vista a situação econômica do réu, nos termos do artigo 43, parágrafo único, da Lei 11.343/2006, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

A
pena deverá ser cumprida em regime inicialmente
ABERTO
, nos termos do art. 33, § 2o,
“
c
”
, do CP.

Obedecendo ao disposto no art. 44, do Código Penal aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos; não tendo sido o crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; não sendo o réu reincidente em crime doloso; sendo as circunstâncias judiciais favoráveis,
CONVERTO
a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direitos referentes na forma e condições a serem fixadas em audiência admonitória designada nos autos do Executivo de Pena.

O réu
PODERÁ RECORRER EM LIBERDADE
, já que o regime inicial fixado é incompatível com a prisão.

Sob outro giro, o perdimento de bens, em consonância com o art. 63 da Lei no 11.343/06, deverá ser decidido na prolação da sentença de mérito.

Para tanto, o artigo 60, § 2o, da Lei n. 11.343/06, inverte o ônus da prova, já que a Defesa teria todos os meios de apresentar elementos de convicção quanto à licitude dos bens apreendidos.

Portanto, sem a comprovação da origem lícita dos valores e objetos apreendidos, mormente porque a Defesa não colacionou qualquer documento neste sentido, mais do que palpável serem proveito de crimes.

Sobre o tema, já se decidiu que:

“Inevitável o decreto de perdimento de celulares e dinheiro apreendidos em poder do acusado, quando de sua prisão em flagrante, notadamente quando ausente a comprovação da origem lícita de tais bens”.
[1]

Por essa razão,
DECRETO A PERDA
em favor da União dos bens e valores encontrados com os acusados (termo de apreensão de fl. 19),
já que
não rest
ou
comprovad
o
a origem lícita, com fundamento no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, no art. 63 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 91, inciso II, “b”, do Código Penal,
DEVENDO

o
Sr. Gestor Judicial providenciar a transferência do valor e dos bens após o trânsito em julgado desta sentença, como prevê o § 4o do mencionado art. 63 da Lei de Drogas.

(...)” (Id. 136645415).

Em que pese o apelante negue a prática do delito imputado, as provas testemunhais lançadas na sentença não deixam margem à dúvida quanto a autoria por parte do acusado.

Nota-se que os fatos narrados pelos policiais militares Flavio José Esteves de Oliveira e Paulo França estão são harmônicos, devendo ser analisado como os de qualquer outra testemunha.

O apelante, por sua vez, em juízo, negou as acusações assumindo a propriedade da droga, afirmando, porém que seria para uso próprio. Contudo, em depoimento, o agente policial Flavio afirmou que os
apelantes estavam sendo investigados pela equipe policial desde novembro de 2020, por, supostamente, integrarem a organização criminosa, e que no dia do fato estavam sendo monitorados por uma agente que os seguia em uma motocicleta. Que “
eles passaram em vários pontos da cidade e ela os seguindo, ai no momento que eles entraram nessa padaria ai, nos viemos com a viatura e fizemos a abordagem, eu e o investigador Paulo França, e ai foi localizado a droga”
, o que foi confirmado pelo agente Paulo Cesar. Vejamos:

“(...) participei da prisão em flagrante (...) no dia do fato em si tinha uma policial na rua monitorando ele pra eles não desconfiar, quando eles chegaram numa padaria na Avenida 2000, ela falou olha eles passaram em vários pontos da cidade, possivelmente estão entregando drogas, e pararam pra se alimentar nessa padaria (...) ai eu e o Flávio deslocamos até lá, chegamos tava o Marcos fora da padaria e o Franque la dentro, chegamos, abordamos e falei pra eles deitarem, eles deitaram, fizemos a revista neles e achamos as drogas, dinheiro e um celular com eles (..). com o Franque Ronaldo dos Anjos a gente encontrou com ele, uma porção de maconha, uma porção de pasta base e 77 reais em dinheiro,
com o Marcos foi encontrado com ele uma porção de maconha, 500 reais em dinheiro e um celular Sansung azul A20;(...)”
(Id. 136645445).

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Como e sabido, nos delitos desta natureza (tráfico de entorpecentes), na maioria das vezes, o acusado nega a prática do crime, embora todas as provas apontem no sentido contrário e, ao mesmo tempo, tenta desconstituir as provas legitimamente produzidas nos autos.

Há que se ressaltar que, não está aqui a ser dizer que a palavra de um agente policial é prova incontestável, e sim que, em detrimento à palavra dos agentes policiais nenhuma contraprova foi apresentada que pudesse descaracteriza-las.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento, por meio do Enunciado Orientativo n.o 08,
in verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ” (sic).

Enfim, da análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a persecução penal, conclui-se que não há dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, sendo impossível absolvição como requerido pela defesa, devendo ser a condenação ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Eduardo dos Santos Luciano
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023